Tribunal: TJSP
Processo: 2171296-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência do exequente contra indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica das agravadas. Reforma. Necessidade de demonstração dos pressupostos específicos. Insolvência da devedora SantArena e dissolução irregular não justificam, por si, a medida excepcional de desconsideração da personalidade

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência do exequente contra indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica das agravadas. Reforma. Necessidade de demonstração dos pressupostos específicos. Insolvência da devedora SantArena e dissolução irregular não justificam, por si, a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica. No caso, porém, as agravadas (Diverti Eventos e Diverti Entretenimentos) são sucessoras da empresa executada, criadas para frustrar os credores da SantArena. Agravadas que atuam na mesma área que a empresa executada e são atualmente responsáveis pelo mesmo evento em Jaguariúna (cidade inclusive onde realizou-se o evento em que o ECAD pretende o pagamento de direitos autorais). Agravadas que se utilizam das mesmas marcas da empresa SantArena. Diretores das agravadas que são da mesma família que os diretores da SantArena. Existência de justificativas para desconsideração da personalidade jurídica da executada, incluindo as agravadas no polo passivo da execução. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171296-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, são
agravados DIVERTI EVENTOS S/A e DIVERTI ENTRETENIMENTOS E EVENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171296-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2171296-61.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
ECAD
Agravadas: Diverti Eventos S/A e Diverti Entretenimentos e
Eventos Ltda
Juiz de origem: Eduardo Bigolin
VOTO 22381
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Insurgência
do
exequente
contra
indeferimento
da
desconsideração da personalidade jurídica das agravadas.
Reforma. Necessidade de demonstração dos pressupostos
específicos. Insolvência da devedora SantArena e dissolução
irregular não justificam, por si, a medida excepcional de
desconsideração da personalidade jurídica. No caso, porém,
as agravadas (Diverti Eventos e Diverti Entretenimentos) são
sucessoras da empresa executada, criadas para frustrar os
credores da SantArena. Agravadas que atuam na mesma
área que a empresa executada e são atualmente
responsáveis pelo mesmo evento em Jaguariúna (cidade
inclusive onde realizou-se o evento em que o ECAD pretende
o pagamento de direitos autorais). Agravadas que se utilizam
das mesmas marcas da empresa SantArena. Diretores das
agravadas que são da mesma família que os diretores da
SantArena. Existência de justificativas para desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
executada,
incluindo
as
agravadas no polo passivo da execução. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 51/55, que indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica das agravadas.
Pretende o exequente agravante a reforma da
decisão alegando, em síntese, que as agravadas teriam sido criadas
para encobrir os débitos da empresa SantArena Eventos; que a
empresa executada, apesar de ativa, não teria patrimônio e teria sido
dissolvida de maneira irregular; e que teria havido sucessão da
SantArena Eventos pela empresa Diverti, mormente em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171296-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
realização do mesmo evento de Jaguariúna e pela utilização das
marcas da executada. Com isso, requer a inclusão das agravadas no
polo passivo da execução.
Tutela de urgência deferida (ps. 784/785).
Contraminuta foi apresentada (ps. 788/805).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica dependente de prévia demonstração pela parte interessada
de “preenchimento dos pressupostos legais específicos” para tanto (art.
134, § 4° do CPC/2015).
No caso, há indicativos de encerramento irregular
das
atividades
da
empresa
SantArena
(executada),
com
demonstração de inexistência de bens, de faturamento e de endereço
no local indicado na ficha cadastral (ps. 151/156 do agravo; ps.
87/88
e
135/216
do
processo
de
execução
no
0016459-65.2019.8.26.0114). Tal situação é incompatível com uma
sociedade anônima, com capital social de trezentos mil reais e que
outrora realizava grandes eventos, como Jaguariúna Rodeo Festival.
Seja como for, é certo que essas duas ocorrências
(encerramento irregular e ausência de bens) não são suficientes, por
si, para a desconstituição da personalidade jurídica da executada.1
Todavia, além disso, houve demonstração de
desvio de finalidade por parte das empresas agravadas, criadas para
substituir de maneira fraudulenta a empresa executada SantArena
Eventos e em prejuízo aos credores.
Primeiramente, nota-se que a empresa Diverti é
1 “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE
ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no
sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da
sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica,
nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de
caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio
de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Conclusão do acórdão
embargado em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento
do EREsp 1.306.553/SC.3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, 2a Seção,
AgInt nos EAREsp no 960.926/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 09/08/2017
sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171296-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
promotora de eventos que outrora eram realizados pela SantArena,
como Jaguariúna Rodeo Festival. Tal situação passou a ocorrer mais
ou menos na mesma época em que a SantArena ficara vencida na
ação declaratória de inexigibilidade de débitos movida contra o Ecad.
Em segundo lugar, a empresa Diverti utiliza-se das
mesmas marcas que são pertencentes à empresa SantArena, como
Camarote SuperBull, Total Acesso e Camarotes Brahma Country (ps.
167/172).
No mais, embora não possuam a mesma diretoria,
os diretores da Diverti são da mesma família dos diretores da
SantArena (cf. ps. 157/160 e 230/232 do processo de execução no
0016459-65.2019.8.26.0114). Para tanto, observa-se que Álvaro
Aoas (um dos diretores da executada) é pai de Cairê Aoas (diretor da
Diverti). O mesmo pode-se dizer em relação à família Marconi: Cleber
Eduardo Ramos Marconi é um dos diretores da executada, enquanto
que Guilherme Augusto Sampaio Marconi é diretor da agravadas.
Ademais, Álvaro Aoas é figura sempre presente
nos eventos de Jaguariúna (inclusive, a execução é promovida em
relação a direitos autorais não pagos de um evento nessa cidade).
Para tanto, nota-se que, em umas das notícias trazidas pelo
exequente, Álvaro Aoas aparece em 2015 como diretor da empresa
Diverti Live, empresa essa que administra o evento mencionado
acima (cf. p. 24).
Por essas razões, constatado o desvio de finalidade
por parte das empresas agravadas em virtude de sucessão
empresarial fraudulenta, acolhe-se o pedido do exequente para incluí-
las no polo passivo da execução, de modo que sejam responsáveis
pelas dívidas da SantArena. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inconformismo contra a
decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica inverso, objetivando a inclusão no polo passivo da empresa da
qual o requerido é sócio. Realização de diligências para localizar bens
restaram
infrutíferas.
Sucessão
empresarial
fraudulenta
demonstrada, preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código
Civil. Precedentes jurisprudenciais. Decisão que julgou procedente
o incidente, mantida. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela empresa requerida, desprovido.” (TJSP, 14a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2146641-25.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Régis
Rodrigues
Bonvicino, j. 16/07/2020 sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171296-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para, confirmando a tutela de urgência, desconsiderar a
personalidade jurídica da empresa executada, incluindo as agravadas
Diverti Entretenimento e Diverti Eventos no polo passivo da execução
movida pelo ECAD.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator